Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735636-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS ANALIA SOUZA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Em face do requerimento formulado (ID 31005504), concedo o derradeiro prazo de 5 dias para cumprimento do despacho de ID 30689725. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora